Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DEMANDA DIVERSA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE MARCO TEMPORAL DE VIGÊNCIA DOS ALIMENTOS. ALIMENTOS ANTERIORES. EXECUÇÃO DEVIDA. BLOQUEIO DE VALORES. SATISFAÇÃO E QUITAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo clara e expressa manifestação jurisdicional na sentença que desconstituiu a paternidade no sentido de declarar inexistente a obrigação alimentar somente a partir da citação ocorrida naquela demanda, revelam-se, desse modo, exigíveis as prestações alimentícias inadimplidas anteriores ao marco temporal judicialmente fixado.
2. Ainda que se sustente o caráter ex tunc da sentença que declara a inexistência da paternidade, bem como a extinção de todos os deveres decorrentes do poder familiar, deve prevalecer o comando da sentença declaratória, especialmente quanto ao marco temporal para vigência dos alimentos, uma vez que tal ponto ao foi objeto de insurgência recursal oportuna.
3. Devida a manutenção do bloqueio de valores destinado ao pagamento das prestações alimentares objeto da execução e anteriores a citação da ora autora na ação negatória de paternidade, podendo, em consequência, servir para a satisfação e quitação do crédito exequendo, tal como constante da sentença recorrida, que deve ser mantida intacta.
4. Recurso conhecido e não provido.